Tribunal: TCU
Processo: 044.750/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 871/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 044.750/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Silva da Costa (CPF XXX.059.430-XX); Ana Claudia Paiva Neves (CPF XXX.545.730-XX); Andressa Martins Ferreira (CPF XXX.236.770-XX); Cristian Dartaian Correa dos Santos (CPF XXX.320.410-XX); Elaine Maria Souto Zanoni (CPF XXX.275.360-XX); Frank Paiva Ferreira (CPF XXX.109.900-XX); Juliana Maria Bazarelli Ventura (CPF XXX.106.750-XX); Juliano Kafer (CPF XXX.712.710-XX); Marina Silveira da Silva (CPF XXX.681.360-XX); Veronica Maira Tagliari (CPF XXX.453.520-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.